Tribunal: TJMT
Processo: 1005854-39.2020.8.11.0045
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
1005854-39.2020.8.11.0045
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: MARCOS XAGAS, ELLEN DA SILVA DE ALMEIDA
Vistos.
A pedido da Secretaria Criminal Unificada, devolvo este processo a fim de viabilizar sua redistribuição ao relator substituto.
Após, peço dia para julgamento deste recurso.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 28 de setembro de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Revisor